Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005143-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
AGRAVADOS: JULIERME ROMERO E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de rejeição dos embargos de declaração opostos pela ora agravante ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. e de determinação de sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de, não o fazendo, ser acrescido ao valor a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, de acordo com o artigo 523, § 1o do CPC.
A agravante comenta que trata-se de pedido de cumprimento de sentença condenatória de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelos agravados Julierme Romero e Cleverson de Figueiredo Pintel, pugnando pelo pagamento da quantia de R$ 270.100,32 (duzentos e setenta mil, cem reais e trinta e dois centavos).
Comenta que em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 1011985-05.2019.8.11.0000, reconhecendo que o crédito alusivo aos honorários de sucumbência fixados por sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação, o MM. Juiz da causa acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora agravados e revogou parcialmente a decisão anteriormente proferida, no que tange a determinação para retificação do cálculo em consonância ao disposto no artigo 9o, II, da Lei 11.101/05 e a competência do juízo da recuperação judicial para o processamento da liquidação da sentença. Ao final determinou a intimação dos agravados para juntar planilha atualizada do débito, e, em seguida, intimar a ora agravante para, querendo, manifestar.
Informa que opôs embargos de declaração, para que fosse afastada a contradição apontada, ou corrigido o erro material, para após determinar que se aguardasse o julgamento do Agravo 1013500-75.2019.8.11.0000, tendo como objeto a mesma questão ora em comento, sob pena de causar prejuízo demasiado a ora agravante com o embaraço processual criado pelos agravados, mas foram rejeitados pelo MM. Juiz da causa com determinação para que no prazo de 15 (quinze) efetuasse o pagamento do débito, sob pena de, não o fazendo, referido valor ser acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, de acordo com o art. 523, § 1o do CPC, sem oportunizar a impugnação ou manifestação aos cálculos juntados nos autos pelos agravados.
Assevera que após a juntada do cálculo atualizado, não houve a intimação da agravante para se manifestar, violando assim o princípio da ampla defesa e contraditório, mesmo constando na decisão anterior (id 25906467) a determinação de intimação da executada, após a juntada do cálculo; prequestiona negativa de vigência aos artigos 9o e 10o do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo, “vez que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso aliada à comprovação de risco de dano irreparável a agravante caso o feito de origem prossiga para a fase de pagamento e expropriação, uma vez que em nada afetará os agravados ou a marcha processual, pois há garantia nos autos diante da reserva do valor bloqueado junto o Juízo de Falência, não havendo risco algum aos agravados, em aguardar o julgamento do RAI no 101350075.2019.8.11.0000”; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja oportunizada a manifestação quanto à atualização do valor da dívida promovida pelos agravados, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC (id 35693989).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Dos autos se extrai que o MM. Juiz da causa, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011985-05.2019.8.11.0000, reconhecendo que o crédito não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação, acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora agravados para revogar parcialmente a decisão anteriormente proferida, no que tange a determinação para retificação do cálculo e a competência do juízo da recuperação judicial para o processamento da presente liquidação da sentença.
Na mesma decisão, o Magistrado determinou que fosse certificado se os valores que encontravam-se bloqueados nos autos foram vinculados ao juízo da recuperação judicial e determinou a intimação dos ora agravados para no prazo de 05 (cinco) dias juntar planilha atualizada do débito, e, em seguida, que se intimasse a ora agravante para, querendo, manifestar no mesmo prazo.
Os agravados peticionaram para requererem a juntada do cálculo atualizado dos seus créditos, no total de R$ 285.357,36 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais, trinta e seis centavos) e a intimação da agravante, na pessoa do seu advogado, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, a agravante opôs embargos de declaração contra a decisão acima mencionada, pugnando pelo afastamento da contradição apontada, ou corrigido o erro material, para após fosse determinado que se aguardasse o julgamento do Agravo de Instrumento 1013500-75.2019.8.11.0000, que tem como objeto a mesma questão ora em discussão, sob pena de causar prejuízo com o embaraço processual criado pelos ora agravados.
O MM. Juiz da causa rejeitou os embargos de declaração e determinou a intimação da agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de, não o fazendo, ser acrescido ao valor a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, de acordo com o artigo 523, § 1o do CPC.
Como se percebe, inicialmente, a agravante tomou conhecimento da decisão e opôs embargos de declaração. Logo após a decisão em questão, os agravados apresentaram a atualização do cálculo que já integrava o feito quando da oposição dos declaratórios pela agravante.
O comparecimento da agravante nos autos para apresentar os embargos declaração, supriu a necessidade de intimação para se manifestar acerca da atualização do cálculo do débito indicado pelos agravados, de modo que não prospera alegação de violação ao princípio da ampla defesa e contraditório e aos artigos 9o e 10o do CPC.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça
Cuiabá, 04 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora